Tribunal: STF
Processo: RE 1363385
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-06-21
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
Embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Tributário e Processual Civil. 3. Pensionista de servidor militar estadual. Incidência de contribuição previdenciária. Lei Complementar estadual 12.065/2004. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame de legislação local. Incidência da Súmula 280 do STF. 5. Agravo regimental interposto contra decisão publicada sob a égide do Código de Processo Civil de 2015. Existência de honorários advocatícios fixados nas instâncias de origem. Majoração (art. 85, § 11, do CPC). Cabimento. Precedentes. 6. Ausência de omissão, contradição ou obscuridade. Acórdão embargado suficientemente motivado. Embargos protelatórios. 7. Embargos de declaração rejeitados.